Tribunal: TJDFT
Processo: 0000479-81.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0000479-81.2020.8.07.0014 EMBARGANTE: ALVARO JOSE DA COSTA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ALVARÁ JOSÉ DA COSTA contra decisão desta Presidência que indeferiu a restituição do prazo para impugnação da decisão de ID no 50326902. Alega que a decisão vergastada padece de obscuridade, visto que entende ter demonstrado a justa causa apta a justificar a restituição do prazo recursal. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Em que pese os atestados médicos apresentados pela causídica (IDs 51692685 e 51692686), não restou demonstrada a absoluta impossibilidade de substabelecer o mandato, tal como exige a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, o próprio precedente do STJ mencionado pelo embargante vai de encontro a sua tese. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida. Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA (CPC/2015, ART. 1.022). EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 956.989/MS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 1/7/2022.) Assim, diante de qualquer obscuridade no pronunciamento judicial vergastado, mantenho a decisão de ID no 51706217, por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007